Tribunal: STF
Processo: ARE 1306862
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão 3ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 9, p. 2):
    “SERVIDORMUNICIPAL– Pretensão de recálculo do pagamento de Regime de Tempo Integral (RTI) – Municipalidade que paga os 20% previsto sem lei apenas sobre o vencimento-padrão – Sentença queque não acolheu a pretensão de inclusão na base de cálculo para pagamento do RTI da vantagem declinada na inicial,a saber: (a) Gratificação Especial de Assiduidade; – Vantagem que, diante da previsão legal, de fato, não tem natureza transitória, mas sim permanente – Vantagem que, portanto, deve integrar a base de cálculo nos termos da legislação municipal – Inexistência de lesão à vedação do 'efeito cascata' previsto no artigo 37, inciso XIV, da CF – Recurso Inominado Provido.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOCs 13 e 17).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LV, 37, XIV, e 61, § 1º, II, a e c, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “não existe norma editada pelo Chefe do Executivo determinando a inclusão da gratificação de assiduidade na base de cálculo do RTI” (eDOC 19, p. 8), de modo que o acórdão recorrido, nos moldes em que foi julgado, conferiu verdadeiro efeito cascata nas verbas remuneratórias do servidor municipal, o que é vedado pela Constituição Federal.
    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso mediante aplicação da Súmula 280 do STF (eDOC 22).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 9, p. 3):
    “Em suma: a questão em análise passa exclusivamente pela verificação da natureza transitória ou não dos adicionais que se pretende ver incorporados ao vencimento-padrão, a fim de alterar a base de cálculo do RTI.
    Conforme se infere dos autos, o recorrente/autor recebe a Gratificação Especial de Assiduidade.
    Uma leitura literal apenas no nome do adicional induziria o intérprete a erro, pois se tem a impressão de que todo ele é transitório,propter laborem, de maneira que não incorporável.
    Ocorre que a real natureza do adicional não se avalia pelo nome, pois como fixado acima, a criatividade da administração pública em geral é grande. A natureza do adicional/gratificação deve ser avaliada a partir da definição jurídica de seu fato gerador, quando, então, será possível avaliar a natureza transitória ou não.
    A Gratificação Especial de Assiduidade, prevista no artigo 107 da LC Municipal 05/90, com redação dada pelo artigo 1º da LC Municipal 54/96 (fls. 71), demonstra que, em verdade, não é feita qualquer aferição mensal do efetivo comparecimento para trabalho do servidor, mas apenas uma "premiação" financeira pelo tempo trabalhado no serviço público. Por isso que, sem qualquer restrição, todo servidor municipal que trabalhe em regime de exclusividade, a cada ano de trabalho, passa a perceber 1% de gratificação por assiduidade. Patente, portanto, a generalidade da gratificação em tela que, não bastasse, ainda se incorpora ao patrimônio do servidor.
    Portanto, é inegável que se trata também de vantagem genérica, sem característica transitória, devendo ser paga para todo e qualquer servidor, de forma que não se verifica qualquer razão para se afastar a pretensão de inclusão da verba na base de cálculo para pagamento do RTI.”
    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Municipal nº 05/1990), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIREITO À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE E DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 001/94. LEI MUNICIPAL 3.332/97 ANÁLISE DE LEI LOCAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 280 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 647.020-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17.9.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. ‘GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS’. NATUREZA DA VANTAGEM. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL.
    1. A discussão acerca da natureza jurídica de parcelas remuneratórias devidas a servidores públicos é de índole eminentemente infraconstitucional. Pelo que é de incidir a Súmula 280/STF.
    2. Agravo regimental desprovido.” (AI 649.653-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 12.9.2011).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.
    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente